Tribunal: TJMT
Processo: 1003679-81.2020.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003679-81.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JULIANA NASCIMENTO ANDRADE - CPF: 036.535.581-07 (APELANTE), HARIADINY HALESSA DE ALMEIDA LOBATO - CPF: 039.100.611-84 (ADVOGADO), CAROLINE FELIX DE CAMPOS - CPF: 025.765.801-73 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WESLEY MACEDO FRANCA - CPF: 032.403.591-89 (APELANTE), MARIANNA DE MENDONCA - CPF: 264.969.448-30 (ADVOGADO), WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - CPF: 279.202.599-91 (ADVOGADO), JAYCE ALVES JESUS DA GUIA - CPF: 050.074.341-08 (APELADO), HARIADINY HALESSA DE ALMEIDA LOBATO - CPF: 039.100.611-84 (ADVOGADO), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WEBERSON MACEDO FRANCA - CPF: 056.419.191-44 (APELADO), CAROLINE FELIX DE CAMPOS - CPF: 025.765.801-73 (ADVOGADO), MARIANNA DE MENDONCA - CPF: 264.969.448-30 (ADVOGADO), WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - CPF: 279.202.599-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA.
1. PRELIMINAR DEFENSIVA
.
NULIDADE
.

INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO OU MANDADO JUDICIAL. TEORIA DO FRUTO DA ÁRVORE ENVENENADA. REJEIÇÃO. FUNDADAS SUSPEITAS. CRIME PERMANENTE. EXCEPCIONALIDADE DA GARANTIA FUNDAMENTAL.
2. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.
PRETENDIDA A
CONDENAÇÃO
DOS ACUSADOS ABSOLVIDOS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FINALIDADE MERCANTIL DO ENTORPECENTE.
3. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
3.1.

ALMEJADA
ABSOLVIÇÃO
OU
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DROGA IMPLANTADA POR UM DOS POLICIAIS. IMPROCEDÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO EFICAZ EM COMPROVAR A TRAFICÂNCIA. CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO EXCLUDENTE DA CONDIÇÃO DE TRAFICANTE. 3.2.
FIXAÇÃO DE REGIME DE PENA MAIS BRANDO
. REINCIDÊNCIA. IMPERTINÊNCIA. DISPOSIÇÃO DO ART. 33, § 2.o, ALÍNEA “B”, CÓDIGO PENAL. 4.
PREQUESTIONAMENTO.
DISPOSITIVOS INTEGRADOS NO VOTO. PRELIMINAR REJEITADA E APELOS DESPROVIDOS EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1- É admitida a exceção à garantia da inviolabilidade domiciliar prevista no art. 5.o, inciso XI, da Constituição Federal, art. 11, item 2 da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto San José da Costa Rica) e art. 17 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos quando existirem fundadas suspeitas de que no interior do imóvel há flagrante delito de Tráfico de Droga, confirmadas pelo recebimento de denúncia anônima e abordagem de usuários que deixaram o local após ter adquirido uma porção de entorpecente.

2. Pairando dúvidas sobre a finalidade mercantil da única porção de droga apreendida em poder de dois acusados, incabível a condenação por Tráfico de Droga, devendo ser mantida a desclassificação adotada pelo Juízo
a quo
diante da confissão dos agentes infratores que admitiram a destinação do entorpecente para consumo pessoal.

3.1. Incabível a absolvição ou mesmo a desclassificação do crime de Tráfico de Droga para o de Posse de entorpecente para o uso exclusivo (art. 28, Lei n.o 11.343/06) se a sentença condenatória estiver subsidiada em elementos de convicção idôneos, tais como a palavra do policial inquirido em Juízo, confirmada pela declaração extrajudicial irrepetível do outro castrense, que faleceu antes da audiência de instrução, somada à prova técnica e às circunstâncias do flagrante delito, de forma a afastar a tese de que um dos militares forjou a apreensão do entorpecente. Ademais, a condição de usuário de droga não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, se apreendidos objetos capazes de demonstrar a intenção de comercializar a substância ilícita.

3.2. Tratando-se de réus reincidentes, ainda que ostentem circunstâncias judiciais favoráveis, condenados à pena superior a 4 anos não excedente a 8, impõe-se a fixação de regime prisional mais gravoso,
in casu,
o fechado, conforme preceitua o artigo 33, § 2.o, “b”, do Código Penal. Precedentes STJ (HC 604.483/SP).

4. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias debatidas nas razões recursais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de
Apelações Criminais
, interpostos a tempo e modo pelo
Ministério Público
,
Juliana Nascimento Andrade
e
Wesley Macedo França,
contra a sentença em que se julgou parcialmente procedente a Ação Penal, absolvendo
Weberson Macedo França
e
Jayce Alves Jesus da Guia
e condenando
os dois últimos apelantes
à pena de
6 anos
de
reclusão
, em regime
fechado
, pelo crime de
Tráfico de Droga
e pagamento de
600 dias-multa
(ID. 105932074).

O
Ministério Público
almeja a reforma da sentença, com o fito de
condenar os acusados que foram absolvidos
, sustentando que ficou demonstrado o envolvimento dos agentes na empreitada criminosa. No mais, em caso de provimento do recurso pede
não seja concedido o tráfico privilegiado
para
Weberson Macedo França,
em face da
reincidência
e, consequentemente, seja fixado o regime inicial
fechado
. Ao final, destaca o
prequestionamento
da matéria (ID. 105932103).

Por sua vez,
Juliana Nascimento
suscita
preliminar de nulidade
, diante da
inviolabilidade domiciliar
e, se vencida em tal tese, no
mérito
, requer a
desclassificação
da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei n.o 11.343/2006, diante da insuficiência probatória quanto à finalidade mercantil da substância entorpecente apreendida, solicita ao final que seja fixado
regime de pena mais brando
e
prequestiona
os fundamentos (ID. 105932131).

Por fim,
Wesley Macedo França
busca a
absolvição
pela insuficiência probatória (ID. 109598997).

As contrarrazões recursais foram apresentadas sob IDs. 105932129, 105932134, 105932138 e 110428965, em todas pugnando-se o
desprovimento
do recurso das partes
ex adversas.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pela
rejeição
da preliminar e
desprovimento
dos recursos ministerial e defensivos, em parecer que segue sumariado (ID. 113486969).

“Sumário: Apelação criminal – Irresignação ministerial e defensiva – 1. Recurso ministerial – Requer a condenação de Jayce e Weberson – Existência de provas suficientes de materialidade e autoria delitiva – Improcedência – Conjunto probatório frágil – Ausência de elementos que evidenciem a mercância de droga ou fornecimento a terceiros no contexto da prisão – Pequena quantidade de entorpecentes – Provas indicam que a droga apreendida destinava-se a consumo compartilhado – Manutenção da desclassificação para o artigo 28, LCD – 2. Recurso de Juliana – 2.1. Preliminar de nulidade de provas colhidas a partir de diligência ilegal – Revista pessoal realizada com respaldo em denúncia anônima – Fundada suspeita não evidenciada – Rejeição – Denúncia anônima noticiando a prática de crime permanente em determinado local – Cidadãos abordados quando deixavam o local – Cidadão apontado como envolvido com tráfico de drogas – Presença de justa causa para abordagem policial e revista pessoal – Ausência de constrangimento – 2.2. Requer a desclassificação para posse de droga para consumo pessoal – Impossibilidade – Provas suficientes de materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas – 2.3. Pretende modificação do regime de cumprimento de pena do fechado para semiaberto – Impossibilidade – Ré reincidente, condenado a pena de 06 (seis) anos de reclusão – Regime fechado fixado de acordo com os critérios estabelecidos no art. 33, §§2o e 3o c/c art. 59, ambos do Código Penal – 3. Recurso de Wesley – Requer absolvição – Impossibilidade – Provas suficientes de materialidade e autoria delitiva – Pela rejeição da preliminar suscitada pela defesa de Juliana e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos do Ministério Público, de Juliana e Wesley.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 18 de janeiro de 2022

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022